Tribunal: TJDFT
Processo: 0731855-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731855-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. ART. 1.013, § 3, DO CPC. CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. 2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. A demanda diz respeito às falhas do serviço imputadas à instituição financeira requerida. Configurado o vínculo entre a parte e a situação jurídica afirmada em juízo, não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A. Sentença cassada. 3. Nos termos do § 3o do artigo 1.013 do CPC, se a causa estiver em condições de imediato julgamento, poderá o Tribunal decidir o mérito desde logo quando reformar sentença fundada no artigo 485 do diploma processual. 4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 5. A regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedido julgado improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que os pedidos de saneamento do feito e de novas provas não foram apreciados pelo juízo a quo, nem tampouco a turma julgadora justificou o porquê estaria madura a causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.013, §3o, Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028